Tribunal: STM
Processo: 7000453-77.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 3. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 4. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. 6. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000453-77.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PATRICK SILVA DO PRADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER, "IN TOTUM", A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000453-77.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: PATRICK SILVA DO PRADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. DROGAS NO INTERIOR DE
QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
LAUDO
DEFINITIVO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo
que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio
militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a
segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas
Forças Armadas.
3. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
4. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art.
290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a
garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o
espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao
bem jurídico tutelado.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM.
6. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo.
Decisão unânime.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo, mantendo, "in
totum", por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex
PATRICK SILVA DO PRADO à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime
previsto no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2
(dois) anos, sendo fixado o regime inicial aberto e concedido o direito de apelar em liberdade.
O delito foi apurado em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n°
7000147-68.2021.7.03.0203, lavrado em 28.9.2021.
O Ministério Público Militar (MPM), em 22.11.2021, denunciou o réu como
incurso no art. 290, caput, do CPM, nos seguintes termos (APM n° 7000191-
87.2021.7.03.0203 - Evento 1):
“[...] 1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 28 de setembro de
2021,aproximadamente às 08h40min, no quartel do 6° Regimento de Cavalaria Blindado (6°
RCB), em Alegrete/RS, o ora denunciado, Sd EV PATRICK SILVA DO PRADO, foi flagrado
pelo 3° Sgt LUCAS AMORIM DIAS, durante revista procedida no alojamento dos soldados do
Efetivo Variável do 3° Esquadrão de Fuzileiros Blindado (3° Esqd Fuz Bld), subunidade
daquela Organização Militar, na posse e guarda de substância com características de
Cannabis Sativa Linneu [...].
5. A substância foi apreendida (documento 8 do Evento 1-1) e, submetida a exame preliminar
pela Polícia Civil, na 4ª Delegacia de Polícia Regional, em Alegrete/RS, restou lavrado Laudo
de Constatação da Natureza da Substância (documentos 27/28 do Evento 1-1), que a descreve
e conclui:
"[...] Ao exame verificamos tratar-se de Maconha que, por suas características, identificam a
substância conhecida pelo nome Maconha. [...] Trata-se Maconha a substância submetida a
exame. [...] A substância examinada Causa dependência Física e psíquica. [...]".
6. Questionado durante a lavratura do APF, o Sd EV PATRICK confirmou que a substância
era maconha e lhe pertencia, asseverando que a introduzira no quartel levando-a consigo no
bolso de uma calça.
[...]
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incurso nas sanções no Art. 290, "caput", do Código Penal Militar. [...].”.
A Denúncia foi recebida em 25.11.2021 (APM n° 7000191-87.2021.7.03.0203 -
Evento 1).
Os seguintes documentos, dentre outros, constam nos autos (APF n° 7000147-
68.2021.7.03.0203):
- Termo de Apreensão de Substância (Evento 1, P_FLAGRANTE1, pág. 8);
- Ofício n° 1/21, de 28.9.2021, oriundo do 6° RCB à Delegacia de Polícia de
Alegrete/RS, encaminhando a droga apreendida para a realização do Laudo Preliminar
(Evento 1, P_FLAGRANTE1, pág. 23);
- Registro da Ocorrência Policial n° 4771/2021 (Evento 1, P_FLAGRANTE1,
págs. 25/26);
-
Laudo
de
constatação
de
substância
entorpecente
(Evento
1,
P_FLAGRANTE1, págs. 27/28);
- Certidões negativas de antecedentes criminais (Evento 9, CERTANTCRIM1);
- Folhas de Alterações (Evento 18, OUT2, págs. 1/6); e
- Laudo Definitivo (APM n° 7000191-87.2021.7.03.0203 - Evento 89,
LAUDOPERIC2).
A Perícia Preliminar, lavrada pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul
(PCRS), certificou o exame como positivo para maconha, esclarecendo que a droga causa
dependência física e psíquica. A Definitiva, realizada pelo Instituto-Geral de Perícia do RS,
confirmou que o 1,548g (um grama e quinhentos e quarenta e oito miligramas) de substância
apreendida era maconha, constatando a presença de Tetrahidrocanabinol — THC.
A DPU solicitou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O
MPM manifestou-se contra o referido pleito (APM n° 7000191-87.2021.7.03.0203 - Eventos
22 e 26).
Ante a recusa do Promotor, a Defesa requereu o encaminhamento do seu pleito
à Câmara de Revisão do MPM, o que foi deferido pelo Magistrado a quo. Após a sua análise,
o citado Órgão Colegiado do Parquet decidiu pela improcedência da aplicação do ANPP
(APM n° 7000191-87.2021.7.03.0203 - Eventos 29, 31 e 66).
As seguintes testemunhas foram ouvidas durante a instrução criminal (APM n°
7000191-87.2021.7.03.0203 – Evento 45): 3° Sgt LUCAS AMORIM DIAS (vídeos 1/3), Cb
JACKSON HENRIQUE MORAIS MOLINARI (vídeos 4/5) e Sd FERNANDO DUARTE
PRATES (vídeos 6/7).
A Defesa não apresentou testemunhas (APM n° 7000191-87.2021.7.03.0203,
Evento 51, PET1).
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O réu foi citado e qualificado, permanecendo em silêncio durante o seu
interrogatório (APM n° 7000191-87.2021.7.03.0203 - Eventos 21 e 73).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada do Laudo Definitivo.
Por sua vez, a DPU, acerca dos exames realizados, solicitou esclarecimentos aos peritos. Os
mencionados pleitos foram deferidos (APM n° 7000191-87.2021.7.03.0203, Eventos 77, 80,
82 e 89).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial argumentou a comprovação da
autoria e da materialidade por meio do Laudo Pericial e dos depoimentos (APM n° 7000191-
87.2021.7.03.0203 - Evento 99, ALEGAÇÕES1).
A DPU requereu a absolvição, sustentando a ausência de provas. Além disso,
pleiteou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; a aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95; a utilização dos preceitos secundários dos crimes de
Embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) e Receita ilegal (art. 291, parágrafo único, I, do
CPM), ante a desproporcionalidade das penas do art. 290 do CPM; e a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por fim, a Defesa prequestionou os arts. 1º,
III; e 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.
O CPJEx, por unanimidade, condenou o apelante, na forma inicialmente
narrada neste Relatório (Ap n° 7000453-77.2023.7.00.0000 — Evento 1, 1-SENT).
A DPU recorreu, alegando a falha na cadeia de custódia; a existência de crime
impossível, ante a ínfima quantidade de droga apreendida; a ausência de efetivo risco à saúde
pública; a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; a aplicabilidade do art. 28 da
lei de drogas; e a desproporcionalidade da sanção do art. 290 do CPM. Ademais,
prequestionou, novamente, os arts. 1º, III; e 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e
LV, ambos da Constituição Federal, e solicitou que o condenado iniciasse imediatamente o
cumprimento do sursis (Ap n° 7000453-77.2023.7.00.0000 - Evento 4, RAZAPELCRIM2).
A Acusação, em Contrarrazões, requereu o não provimento do Recurso,
argumentando existirem provas suficientes para a condenação. Outrossim, concordou com o
início imediato do sursis (Ap n° 7000453-77.2023.7.00.0000 - Evento 4, CONTRAZ3).
Ante o acordo entre as partes, o condenado iniciou o cumprimento das
condições da suspensão condicional da pena (Processo de Execução Provisória nº 9000004-
74.2023.7.03.0203)
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHA, opinou pelo
não provimento da Apelação (Ap n° 7000135-31.2022.7.00.0000 - Evento 10).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
I – INTRODUÇÃO.
A Denúncia narrou que o 3° Sgt LUCAS AMORIM DIAS, durante revista no
alojamento dos soldados do 3° Esqd Fuz Bld do 6° Regimento de Cavalaria Blindado (6°
RCB), Alegrete-RS, encontrou substância com características de maconha no armário do ex-
Sd Ex PATRICK SILVA DO PRADO.
Assim, o MPM imputou ao ex-Soldado a prática do art. 290 do CPM.
O Termo de Apreensão e os Laudos Preliminar e Definitivo foram lavrados. O
exame definitivo constatou a presença de THC, na porção de 1,548g (um grama e quinhentos
e quarenta e oito miligramas) de substância apreendida.
O réu manteve-se em silêncio durante o interrogatório.
O CPJEx da 2ª Aud da 3ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Soldado à
pena de 1 (um) ano de reclusão, pela posse de drogas no interior do aquartelamento,
concedendo-lhe o sursis pelo período de 2 (dois) anos.
A DPU recorreu da referida Decisão.
II - A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS
ENTORPECENTES NO INTERIOR DE QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
Ainda em caráter introdutório, destaca-se, com vigor, a sempre pertinente frase
do então Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto
em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a sólida Jurisprudência Castrense sobre o
tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:
"[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. [...].".
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, de prevenção e de
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria,
diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e material, a paz social, a
disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão alinhada
aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos colaterais dos
entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital Santa Mônica,
nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com mais de 50 (cinquenta) anos de
existência
(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-drogas-no-
organismo/ ) - consultado em 20.11.2023.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os
processos cognitivos. Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que
podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso
de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e do material se torna ponto essencial para a
obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com
elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, aprofundadas
instruções. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de
combate, transposições de cursos de água e diversos obstáculos, dobragem de paraquedas,
equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações,
blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados
no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo,
estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de concentração para a
sua manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e
externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são
dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros
meios, perfazendo bens de alto investimento público, os quais serão as ferramentas de
trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da Pátria, bem como na
Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum
militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da
tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da
segurança dos patrimônios humano e material, a redução da presteza e da qualidade da
manutenção do material e a ruptura da consistência física e psicológica dos efetivos, com a
consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, até mesmo de morte. Ou
seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está
consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que colocam em
risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial
não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas também o civil. Isso
denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse de toda a sociedade pela fiel
preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças Armadas.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta
de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito
obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância, ou seja, a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros
meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da
União (JMU) deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas,
mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
III – TESES DE DEFESA
A Defesa alegou:
- a falha na cadeia de custódia;
- a existência de crime impossível, ante a ínfima quantidade de droga
apreendida;
- a ausência de efetivo risco à saúde pública;
- a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato;
- a aplicabilidade do art. 28 da lei n° 11.343/06; e
- a desproporcionalidade da sanção do art. 290 do CPM.
Ademais, prequestionou todas as teses e os dispositivos constitucionais citados
nas suas razões de Apelação.
Conforme será visto, as teses não prosperam.
1. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
A Defesa alegou que a cadeia de custódia foi quebrada.
Não lhe assiste razão.
A substância presente no armário do réu foi apreendida em 28.9.2021, às 9h
(nove horas), conforme mencionado no Auto de Apreensão. Ademais, a seguinte descrição do
material constou no referido documento:
“[...] “um prensado de ervas verdes, aparentemente ‘maconha. Tal substância foi
encaminhada posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Alegrete, visando ao laudo
preliminar e definitivo de substância entorpecente’. [...].”.
O Auto de Apreensão foi assinado por diversos militares: TC GLAUCO LUIZ
BATISTA VALADÃO (Presidente do Flagrante), 3° Sgt RAFAEL ELIAS MONTEIRO DE
LIMA (Escrivão), 3° Sgt LUCAS AMORIM DIAS (Condutor), Cb JACKSON HEBRIQUE
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MORAIS MOLINARI (testemunha) e Sd FERNANDO DUARTE PRATES (testemunha),
demonstrando a lisura do documento (APF n° 7000147-68.2021.7.03.0203, Evento 1,
P_FLAGRANTE1, pág. 8).
Posteriormente, a substância foi encaminhada à Polícia Civil de Alegrete por
meio do Ofício n° 1/2021 – APF 1/2021, de 28.9.2021 (mesma data dos fatos). Para além, o
Inspetor ZOTTI assinou o referido documento de envio, informando que o recebeu (APF n°
7000147-68.2021.7.03.0203, Evento 1, P_FLAGRANTE1, pág. 23).
A OM ainda elaborou tabela descrevendo a Cadeia de Custódia do APF n°
1/2021, inclusive com a firma de cada responsável pela cautela do material.
No citado controle, há, inclusive, detalhamento de que a substância chegou à
Delegacia em envelope lacrado (APF n° 7000147-68.2021.7.03.0203, Evento 1,
P_FLAGRANTE1, pág. 24).
A Ocorrência Policial n° 4771/2021/150608, lavrada pela Polícia Civil de
Alegrete, coaduna com os demais documentos.
Nessa toada, o Registro Policial também é de 28.9.2021, às 12h23 (doze horas e
vinte e três minutos). Ademais, no item “histórico”, a Autoridade Policial relata exatamente o
caso dos presentes autos.
Inclusive, o expediente cita o objeto como porção de substância verde.
Outrossim, o Inspetor ZOTTI – o mesmo policial que recebera o Ofício da OM – assinou o
documento junto com outros funcionários da Delegacia. As citadas informações
compatibilizam-se com os dados mencionados nos documentos pretéritos.
Aduz-se que consta na Ocorrência Policial que o Laudo de Constatação recebeu
o número 13039/2021 (APF n° 7000147-68.2021.7.03.0203, Evento 1, P_FLAGRANTE1,
pág. 26).
O Laudo de Constatação é de mesma data que todos os documentos
(28.9.2021), faz referência à Ocorrência n° 4771/2021/150608 e possui número n°
13039/2021/150608, sendo coeso com as demais documentações.
A propósito, o Laudo de Constatação, o qual atestou que a substância era
maconha, foi assinado também pelo mencionado Inspetor ALGOCIR ZOTTI JÚNIOR,
demonstrando que a cadeia de custódia permaneceu hígida (APF n° 7000147-
68.2021.7.03.0203, Evento 1, P_FLAGRANTE1, págs. 27/28).
Posteriormente, juntou-se aos autos o Laudo Definitivo n° 270539/2021, de
5.11.2021, no qual o Perito Criminal faz referência à Ocorrência n° 4771/2021 – 150608,
também evidenciando a confiabilidade da cadeia de custódia (APM n° 7000191-
87.2021.7.03.0203, Evento 89, LAUDOPERIC2, pág. 1).
O Laudo Definitivo, por sua vez, constatou ser maconha e haver a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC).
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, percebe-se que as substâncias apreendidas e as periciadas são,
comprovadamente, as mesmas, demarcando a força da cadeia de custódia.
Por fim, para rechaçar qualquer dúvida no sentido de que a condenação pode ser
lastreada em outras provas, citam-se julgados deste Tribunal demonstrando a
prescindibilidade do Laudo provisório ou definitivo para estampar a materialidade, mas isso,
frise-se, no presente caso não ocorreu:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). [...] PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE.
REJEIÇÃO. [...] IV - In casu, não houve a quebra da cadeia de custódia relativamente ao
material apreendido em poder do Réu. A impugnação ora levada a efeito denota a mera
insatisfação defensiva com a conclusão exarada pelo órgão julgador de origem, pois cinge-se
a replicar as razões já declinadas e, por isso, carece de dialeticidade. Por sua vez, no que
tange à ausência de elaboração do laudo definitivo, o posicionamento consagrado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a prescindibilidade do estudo decisivo de
constatação da natureza e da quantidade da droga quando a condenação também é
embasada em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço. [...] IX - Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.” (STM. Ap nº 7000501-
41.2020.7.00.0000. Rel. Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 15.10.2020. Data de Publicação: 17.12.2020) (Grifos nossos).
“[...] EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INCERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. A ausência da confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera
irregularidade e, por si, não macula a idoneidade da cadeia de custódia, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal e do STF. A ausência do Laudo Preliminar não compromete a
prova da materialidade delitiva, mormente pela confecção do Laudo Pericial Definitivo,
devidamente acostado aos autos, que confirmou a natureza entorpecente do material
apreendido, atestando positivo para a substância “Tetrahidrocannabinol” (THC). A
dinâmica da ocorrência demonstra não ter ocorrido quebra da confiabilidade da cadeia de
custódia probatória, não havendo que se falar em dúvida acerca da materialidade do crime.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. [...].” (STM. EI nº 7000233-
50.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Min LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgamento: 24.6.2021. Publicação: 5.8.2021)(Grifos nossos).
No presente caso, sob o mais nítido mosaico delituoso, o Termo de Apreensão e
os Laudos Preliminar e Definitivo estão presentes.
Ademais, as testemunhas 3° Sgt LUCAS AMORIM DIAS, Cb JEFFERSON
HENRIQUE MORAIS MOLINARI e Sd FERNANDO DUARTE PRATES informaram que
o réu assumiu, no momento do Flagrante, o teor entorpecente da substância (APM n°
7000191-87.2021.7.03.0203, Evento 45, vídeos 3, 4 e 6).
Dessa forma, não restam dúvidas da materialidade e da autoria delitivas.
2. CRIME IMPOSSÍVEL
A DPU destaca que o Laudo Definitivo apontou a existência de 1,548g (um
grama e quinhentos e quarenta e oito miligramas) de substância entorpecente.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a Defesa aduz que a pequena quantidade (na opinião da DPU) de
entorpecente seria insuficiente para ofender a saúde pública, os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina e a eficiência das Forças Armadas.
Na sua visão, os crimes seriam impossíveis por ineficácia absoluta do meio, nos
moldes do art. 32 do CPM.
Não lhe assiste razão.
O entorpecente apreendido não perfaz meio ineficaz.
A tese de crime impossível, calcada na quantidade da droga apreendida, não
encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico pátrio.
A droga apreendida no presente processo está, sem qualquer dúvida, apta a
caracterizar o ilícito em questão, independentemente da sua quantidade.
Para haver crime impossível, o meio utilizado deve ser ineficaz ou o objeto ser
impróprio, na definição legal do art. 32 do CPM.
Pelo contrário, nos presentes autos, a droga apreendida no 6º RCB fere a
saúde pública e, de modo inaceitável, ofende os alicerces da disciplina e da hierarquia,
bastiões das Forças Armadas.
Só por essa razão, o argumento mostra-se improcedente.
Para além, a droga apreendida está desacompanhada de qualquer laudo pericial
que a atestasse como meio ineficaz. Na via inversa da pretendida pela Defesa, ver-se-á que as
substâncias possuem nítido efeito lesivo.
Ademais, a quantia de 1,548g (um grama e quinhentos e quarenta e oito
miligramas) não pode ser considerada ínfima, pois é capaz de formar até 5 (cinco) cigarros de
maconha, aptos ao consumo e a macular a ordem castrense.
Assim, o argumento improcede.
3. AUSÊNCIA DE EFETIVO RISCO À SAÚDE PÚBLICA
A DPU afirma que o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 290 do CPM
restringe-se à saúde pública.
O argumento não merece acolhida.
O art. 290 do CPM, além de ter como bem jurídico tutelado diretamente a saúde
pública, guarda, em seu escopo, de forma inafastável, a necessária manutenção da disciplina e
da hierarquia, pilares básicos de funcionamento das Forças Armadas.
Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, não há
como compatibilizar o trânsito de droga no ambiente militar.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF), da relatoria do Min Ayres
Britto, trouxe lição precisa e didática sobre o tema, in verbis:
"[...] EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA
LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO
DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense
de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível
com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que
seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
[...]. 7. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 103.684/DF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
Relator Min. Dr. AYRES BRITO. Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011). (Grifos
nossos)
O posicionamento do STF firma que o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia e a disciplina, a moral
da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática.
O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, incluída a do próprio réu, sem a necessidade, portanto, de aquilatar-se a ofensa real,
ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
O réu, ao praticar o delito no interior do 6° RCB, expôs a perigo os integrantes
e o patrimônio militares, ultrapassando o risco socialmente tolerado.
Acrescente-se, novamente, que esse delito pode ser praticado por civil, dada a
magnitude do interesse público envolvido. A segurança da sociedade depende da regularidade
e da permanência das Forças Armadas, requisitos que são abalados diante da eventual
presença de entorpecentes nas instalações castrenses - perigo abstrato e intolerável.
Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está plenamente
evidenciado.
4.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a DPU, os crimes de perigo abstrato não foram recepcionados pela CF,
pois tipificariam condutas que não geram ameaças efetivas e reais a bens jurídicos. Diante
disso, o art. 290 do CPM seria crime de perigo concreto, sendo que a Acusação deveria
comprovar o risco da conduta.
Nesse contexto, a DPU ressaltou que o réu foi o único prejudicado por sua
conduta, inexistindo ameaça à saúde pública e aos demais militares.
Não assiste razão à Defesa.
O crime previsto no art. 290 do CPM é nitidamente de perigo abstrato. Esses
tipos penais existem para coibir condutas que, pela experiência geral e comum, são
reconhecidamente perigosas. Dessa forma, a mera realização do ato tipificado expõe o bem
jurídico a perigo, tornando prescindível a comprovação do risco concreto. Nesse sentido,
preconiza a doutrina:
“[...] 2) Crimes de perigo abstrato: neles o tipo presume que a conduta, sempre e em qualquer
situação, provoca uma situação de perigo. A efetiva possibilidade do dano foi apreciada pelo
legislador no momento pré-jurídico de seleção das condutas e construção dos tipos e, nesse
instante, entendeu-se que a conduta é sempre perigosa, pelo que não se exige, tipicamente,
que se comprove a ocorrência de perigo em cada episódio concreto.
O perigo abstrato (presumido), portanto, baseia-se na experiência geral e comum para, a
priori, considerar como perigosa esta ou aquela ação ou omissão; já o perigo concreto não
se contenta com essa análise, exigindo ainda uma verificação da efetiva ocorrência do risco,
que só pode ser feita por um juízo a posteriori (Frederico Marques, Tratado de direito penal,
v. 1, p. 90-91). De forma que nos crimes de perigo abstrato o perigo não é elemento do tipo,
mas simplesmente motivo da incriminação (ratio legis). [...].” (JUNQUEIRA, Gustavo;
VANZOLINI, Patrícia. Manual de Direito Penal: parte geral - 7ª ed. — Saraiva: São Paulo,
2021, p. 308). (Grifos nossos)
Parte dos pregadores insurgiu-se contra a constitucionalidade desses delitos. No
entanto, o citado entendimento reflete posicionamento dissonante com a jurisprudência deste
Tribunal, do STF e das diretrizes de tutela da Defesa Nacional.
Nesse sentido, o STM concluiu que os crimes de perigo abstrato são
constitucionais:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM LOCAL SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...]. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. [...]. DECISÃO UNÂNIME. [...] Não se verifica nenhuma
inconstitucionalidade nos crimes de perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não
é necessário resultado naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo.
Contudo, é necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva de ofender o
bem jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva dada pelo
legislador. Precedentes do STF. [...]. Recurso desprovido. Decisão unânime. [...].” (STM. Ap
nº 7000607-66.2021.7.00.0000. Relator: Min CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Julgamento: 9.12.2021. Publicação: 4.2.2022) (Grifo nosso.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
[...].
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. [...] DESPROVIMENTO. [...]. O art. 290 do CPM traduz crime
de perigo abstrato e, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições
Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos pilares básicos das Forças
Armadas, a hierarquia e a disciplina. O dispositivo em tela encontra-se em perfeita
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consonância com a CF/1988, que, diante das especificidades das Instituições Castrenses,
confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos
de maior relevância. [...]. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. [...].” (STM.
Ap nº 7000622-69.2020.7.00.0000. Relator: Min LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Julgamento: 6.5.2021. Publicação: 19.5.2021) (Grifos nossos).
No mesmo caminho, outros Tribunais são firmes em reconhecer a
constitucionalidade dos tipos penais de perigo abstrato.
O STF possui julgados nesse sentido:
“[...] EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada
afronta ao princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse irregular. Arma de fogo
e munições de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Constitucionalidade. Precedentes.
[...]. Regimental não provido. [...]. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, “[a] criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/12). [...]. 4. Agravo regimental não provido. [...].” (STF.
RE 1339301 AgR. Relator: Min DIAS TOFFOLI, 1ª Turma. Julgado: 21.2.2022. Publicado:
17.3.2022) (Grifos nossos)
“[...] EMENTA: Recurso EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — MATÉRIA PENAL — ART.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — CRIME DE PERIGO ABSTRATO —
CONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTES — MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA
EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO
NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO RECURSO — PRECEDENTES — AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. [...].” (STF. ARE 1175112 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma. Julgado: 1°.3.2019. Publicado: 28.3.2019).(Grifos nossos)
Nessa base, rechaçada a tese de inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato, a posse das substâncias dentro do aquartelamento, a qual foi amplamente
demonstrada, desaguou na consumação do delito, sendo prescindível comprovar o risco
concreto à saúde pública.
Por qualquer vértice, o argumento de inconstitucionalidade dos crimes abstratos
e de ausência de perigo não prospera.
5. APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06
Inicialmente, registre-se que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13.10.2017, ampliou a competência da JMU, prevista no
art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na
Legislação Penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando enquadradas no art.
9º, incisos II e III, do CPM, também fossem classificadas como crimes militares e, por
consequência, de competência desta Justiça Especializada, inclusive os tipos previstos na Lei
de Drogas.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a Lei n° 11.343/2006 até poderá ser aplicada no âmbito da JMU,
mas somente quando o tipo penal não estiver previsto na Parte Especial do CPM. Cita-se,
como exemplo, o seu art. 39, in verbis:
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano
potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo, cassação da
habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de
liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.
No tipo acima, se o agente conduzir embarcação ou aeronave militar sob o
efeito da droga, totalmente consumida ainda em sua residência, praticará, em tese, crime
militar e será julgado perante a JMU, sob a égide da Lei n° 11.343/2006. Assim ocorre
porque não houve o porte da droga em OM. Trata-se de tipo penal comum que foi alçado a
especial, em virtude da Lei nº 13.491/2017.
Diferentemente, no caso dos presentes autos, o agente portou a droga dentro de
sua OM - art. 290 do CPM -, portanto, à luz da doutrina e da jurisprudência do STM e do
STF, não se aplica a Lei n° 11.343/2006.
Afinal, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de
drogas no interior dos quartéis causa à segurança das próprias organizações militares, de seus
integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Por isso, o portador de drogas dentro do quartel não pode ser comparado com os
demais, tampouco apená-lo da mesma forma, pois o dever imposto àquele na prestação de
seu serviço à Pátria é inestimável.
A plena manutenção da eficácia do art. 290 do CPM mostra-se vital para a
proteção de todos os brasileiros: civis, militares e, inclusive, do próprio portador da droga.
Nesse compasso, um vetor leva ao outro: permitir que a higidez das Forças Armadas seja
atacada pela presença de entorpecentes nas suas OM deságua na decadência da tutela dos
interesses nacionais. A JMU está, nesse contexto, pronta para garantir que isso não aconteça.
Assim, a Lei n° 11.343/2006, na medida em que o condenado praticou a
conduta prevista no art. 290 do CPM, não incide no presente caso.
6. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DO ART. 290 DO CPM
A Defesa enfatiza que o art. 290 do CPM teria pena cruel e ofensiva à dignidade
da pessoa humana, considerando o seu quantum previsto no preceito secundário do tipo penal
e a existência de núcleos verbais de diferentes intensidades previstos no mesmo dispositivo,
os quais igualariam a situação de usuário a de traficante, por exemplo.
Equivoca-se a DPU.
Nada há de cruel na pena do art. 290 do CPM, pois reprimendas desse jaez são
aquelas de tortura, tratamento desumano e degradante ou similares.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os limites estabelecidos de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão revelam a
preocupação do legislador por justiça e proporcionalidade, sem quaisquer máculas aos
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e do Devido Processo Legal, mencionados pela
DPU em suas Razões Recursais.
A diferenciação da gravidade das condutas do art. 290 do CPM deve ser
estabelecida pelo julgador, por ocasião da dosimetria da pena, ao mensurar as circunstâncias
judiciais objetivas e subjetivas previstas no art. 69 do mesmo Código. Ou seja, há critério
legal estabelecido e bem aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias para a questão.
Ademais, o art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela CF/88, razão
pela qual descabe o argumento de crueldade da pena e ofensa à dignidade da pessoa humana.
Por fim, ressalta-se que, para os traficantes de entorpecentes, a Lei nº
11.343/2006 é bem mais rigorosa, pois estabelece penas de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de
reclusão em seu art. 33 (o que esvazia o argumento apresentado). Observe-se:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa.
Dessa forma, afasta-se a tese que visava caracterizar a pena do art. 290 do CPM
como cruel e ofensiva à dignidade da pessoa humana, sem qualquer mácula aos dispositivos
pertinentes da CF/88.
IV — PREQUESTIONAMENTO.
Alfim, com o intuito de acesso à instância suprema, a DPU postulou o
prequestionamento de “todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentadas
no Recurso”.
A Sentença exarada perante a Primeira Instância observou os preceitos
estatuídos nas Leis Substantiva e Adjetiva castrenses, consoante o Princípio da Especialidade
das normas.
Nesse contexto, inexistiram violações aos arts. 1º, III; e 5º, caput, XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV, todos da CF.
V — CONCLUSÃO.
A inserção de drogas em quartéis gera crises que ultrapassam os seus muros.
Muito além, atacam a regularidade e a permanência das Forças Armadas,
sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, independentemente da ideologia, do credo, da
religião, da etnia ou da posição social deles.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A segurança da sociedade, direito fundamental de todos, é afetada se a saúde
pública dos civis e dos militares, que compõem uma OM, corre risco, surgindo o perigo
abstrato contra os serviços prestados pelas Forças Armadas ao País.
Dessa forma, a posse de drogas em OM, mesmo para uso pessoal, atinge
concretamente o direito de todos os brasileiros, que esperam a preservação do poderio da sua
derradeira ferramenta de proteção.
Ressalta-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as normas
garantidoras de direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou por tutelar os
meios integrantes da ultima ratio do Estado.
Além disso, a presença de drogas atenta contra a segurança da própria OM.
Isso porque o sistema de Defesa está embasado no apoio mútuo, no qual a
integridade de um militar é garantida pela assistência do companheiro.
A segurança coletiva, assim, funciona como uma corrente, cuja resistência é tão
forte quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento implica a debilitação de todo
o organismo.
Existe estrutura milimetricamente planejada, a qual pressupõe que a higidez
física e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus interesses privados.
Não há qualquer dúvida de que o militar consumidor ou portador de drogas
dentro do quartel gera riscos elevados.
Por fim, percebe-se que a nossa sociedade está temerosa sobre o seu futuro em
face do perigo que nos cerca, situação nefasta e alimentada por criminosos e pelos usuários
contumazes de drogas.
No aspecto, quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade
investiu pesadamente para lhe defender, adentra a sua OM portando drogas, todas as defesas,
disponíveis para reverter o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem falhar.
A considerar a crescente ameaça que os criminosos oferecem à sociedade e,
num grau de ousadia cada vez mais elevado, contra as Forças Armadas, a omissão do Poder
Judiciário, como repressor geral e especial, poderia significar o desmoronar paulatino de
qualquer esperança de reação.
Assim, por todos os motivos expostos, conclui-se que o fato ocorrido foi típico,
ilícito, culpável e merecedor de sanção penal, devendo ser mantido o decreto condenatório.
Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso defensivo,
mantendo, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença hostilizada.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362886v4 e do código CRC b1a0b925.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 18/8/2024, às 14:7:2
7000453-77.2023.7.00.0000
40001362886 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000453-77.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: PATRICK SILVA DO PRADO (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Todavia, razão não assiste ao apelante.
Apesar da argumentação empreendida pela Defesa, a autoria e a materialidade
estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação do réu pela
prática do crime do art. 290 do Código Penal Militar.
Em que pese à insurgência contra o Termo de Apreensão e a cadeia de custódia,
a prova pericial acostada aos autos, consubstanciada no Laudo pericial definitivo, realizado
na cidade de Alegrete/RS, atestou ser maconha a substância apreendida no armário do
acusado, com a presença do Tetraidrocanabinol (THC), componente químico psicoativo da
planta Cannabis sativa L, “Vegetal seco de coloração castanho-esverdeada, acondicionado
em um invólucro de plástico. Massa: 1,548 g (um vírgula quinhentos e quarenta e oito
gramas(s), com embalagem)”.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que as formalidades legais do
Termo de Apreensão foram observadas, com encaminhamento do material apreendido sob a
responsabilidade da polícia judiciária militar para a realização do laudo pericial pela polícia
científica, devidamente acondicionado, não havendo falar em qualquer tipo de suspeita sobre
a cadeia de custódia.
A simples omissão quanto à numeração do lacre da embalagem em que a
substância foi acondicionada, apontada pela Defesa, não tem o condão de macular os
procedimentos adotados pela autoridade policial militar desde a apreensão da droga até
remessa à autoridade policial para confecção dos exames pertinentes.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINAR.
DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
RÉU MILITAR AO TEMPO DO CRIME. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. QUEBRA NA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A SAÚDE. TUTELA DA DISCIPLINA E DA
HIERARQUIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DANO PRESUMIDO PELO
LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA Nº LEI
11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EMBRIAGUEZ EM
SERVIÇO OU PARA O DELITO DE RECEITA ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEI Nº
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.099/95.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O Apelante, à época dos fatos, era Soldado do
Exército e foi encontrado portando um cigarro de maconha, dentro de uma
carteira de cigarros, que trazia consigo, nas dependências de sua Organização
Militar. 2. Esta Corte, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) uniformizou o entendimento de que compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Referido entendimento encontra-se assentado no Enunciado nº 17 da Súmula
do STM. Preliminar de Incompetência do CPJ rejeitada. 3. A ausência da
informação do peso da substância entorpecente no Termo de Apreensão
constituiu-se em mera omissão desprovida de conteúdo capaz de gerar
qualquer nulidade da prova, posto que a substância apreendida foi
devidamente descrita e fotografada, encaminhada para perícia e se coaduna
com o laudo da Polícia Federal que traz o peso da substância, inexistindo,
ainda, qualquer prova de que tenha havido quebra na cadeia de custódia da
droga apreendida. Ademais, o Apelante não nega que o material entorpecente
foi apreendido em sua posse. 4. Para o reconhecimento do crime impossível é
necessário que o meio seja absolutamente ineficaz ou que o objeto seja
absolutamente impróprio, o que não ocorre com a posse de substância
entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, em local sujeito à
Administração Militar. 5. A norma penal contida no art. 290 do CPM objetiva
não somente a tutela da incolumidade pública e da saúde, mas também a tutela
da disciplina e da hierarquia militares, que restaram ofendidas com a conduta
do agente. 6. O crime previsto no artigo 290 do CPM consubstancia delito de
perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido
pelo legislador na construção do tipo penal. Os crimes de perigo abstrato não
representam, por si só, comportamento inconstitucional, podendo o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as
medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinados
bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como a saúde, a
hierarquia e a disciplina. Essa corte possui entendimento de que o disposto no
art. 290 do CPM resta recepcionado pela Constituição da República,
inexistindo qualquer mácula de inconstitucionalidade na tipificação dos crimes
de perigo abstrato. 7. O art. 290 do CPM é norma penal especial, sendo
inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União o disposto na Lei
11.343/2006, inclusive o seu art. 28, que afasta a imposição de pena privativa
de liberdade ao usuário de droga. 8. Restando configurado o tipo penal
descrito no art. 290 se afigura inviável a desclassificação para o crime de
embriaguez em serviço, contido no art. 202 do CPM, ou para o delito de receita
ilegal, descrito no art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM. 9. O art. 290 do
CPM não contraria o princípio da proporcionalidade. Precedentes dessa Corte
e do STF. 10. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime
militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não
havendo que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito
penal e do processual penal militares, razão pela qual permanecem inalterados
o disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e o próprio Enunciado nº 9 da
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Súmula do STM. 11. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000384-16.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
15/06/2022, Data de Publicação: 04/07/2022)
De igual forma, a tese defensiva de que, não obstante existência de Termo de
Apreensão da substância entorpecente, não há informações básicas sobre a individualização
da substância apreendida, com a respectiva numeração e lacre, não configura argumento
sólido de forma a entender-se viciada a cadeia de custódia. Este o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 D0 CPM. PRELIMINAR
DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA.
FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE.
CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
OFENSA.
LEI
Nº
11.343/06.
PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). 2. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que
a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e
aviltados. 3. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se
reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A JMU deve
garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante
a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas
em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações
defensivas, quando despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os
réus teriam esquecido, antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences,
utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da
possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a essa
versão somente para afastar a repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório
dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres
numerados para o encaminhamento da substância apreendida não macula a
integralidade da cadeia de custódia. 7. Conforme a jurisprudência do STM e
do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação
e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde
atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou
seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 8. O art. 290 do CPM mantém-se
hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens
jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto
constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão,
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a
substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo da substância
entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva quando
há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo
defensivo desprovido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação:
24/05/2022). (Grifo nosso).
Não restando demonstrado pela Defesa em que momento teria ocorrido,
efetivamente, quebra da cadeia de custódia passível de invalidação da prova pericial, conclui-
se que a conduta perpetrada pelo apelante consubstancia fato típico, antijurídico e culpável.
Inexistem, nos autos, causas legais ou supralegais de exclusão do crime e da culpabilidade,
motivo pelo qual a condenação penal deve ser mantida.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
JULGAR
CIVIS.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. INOBSERVÂNCIA
DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO.
INADMISSIBILIDADE.
INCOSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. De acordo
com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no CPM, bem como na legislação comum, considerando a
Norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei
nº 13.491/2017. Em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas e
regras vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da
legislação processual penal comum, razão pela qual não há que se falar em
inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por falta de
amparo legal. Mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, o representante do MPM deveria ter apresentado tal proposta
antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais,
vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de
uma faculdade do Órgão Acusador. O art. 290 do CPM, além de recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, encontra-se em sintonia com as convenções
de Nova York e de Viena e, sobretudo, com os princípios basilares das Forças
Armadas, da Hierarquia e da Disciplina. Portar drogas é crime militar
impróprio e de mera conduta, previsto no CPM, razão pela qual, basta, para a
sua configuração no seio da caserna, a presunção de perigo, não havendo a
necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presença de entorpecente em área sob Administração Castrense não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças
Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto, uma vez
preenchida as elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão ao
bem jurídico tutelado. A instrução processual é firme em demonstrar que houve
a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto
probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita encontrada
com o réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial. O conjunto
probatório é robusto e comprova, claramente, a autoria e a materialidade
delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas sobre os
fatos imputados ao Apelante, que é réu confesso, ou quanto à credibilidade da
cadeia de custódia da droga apreendida e periciada. Não há dúvidas de que
houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso
de drogas no interior da OM, visto que, ao levar drogas para dentro do quartel
em que servia, ele já incorreu no referido delito. A aplicação do instituto
bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito
capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de substância proscrita ou
quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão
devidamente comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000430-
68.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data
de Julgamento: 23/11/2023, Data de Publicação: 04/12/2023)
No tocante à alegação defensiva de crime impossível e de ausência de
perigo efetivo de lesão, sob a premissa de que a mínima quantidade da substância
entorpecente apreendida - 1,548g (um grama e quinhentos e quarenta e oito
miligramas) – evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma castrense, razão não assiste ao recorrente.
Por mais que a quantidade da substância entorpecente encontrada tenha sido
diminuta, da prova dos autos resta evidente que o ora apelante guardava, conscientemente, a
droga com a finalidade de consumi-la, tendo em vista tratar-se de "maconha", situação
ratificada pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo MPM, evidenciada pela
identificação da substância entorpecente em questão quando do flagrante.
Salienta-se que o art. 290, caput, do CPM é crime de perigo abstrato, não
exigindo demonstração de lesividade no caso concreto. Basta que haja periculosidade do
comportamento, de modo que, para sua configuração, pouco importa a quantidade de
substância entorpecente.
Esta a aturada jurisprudência deste Superior Tribunal Militar:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O início
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da contagem do prazo recursal defensivo opera-se a partir da última intimação,
quando intimados da Sentença o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de afastar a incidência do
Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou
uso de entorpecente, tendo em vista o elevado potencial de lesividade da
conduta descrita no art. 290 do CPM. 3. No caso de delito de entorpecentes em
área sob a Administração Militar, não há que se falar em crime impossível,
por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da
droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000142-
13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira. Publicação:
9/1/2018). (Grifo nosso.)
Registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem
jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é
justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar que o delito pelo qual o acusado foi condenado não exige, no
resultado, o efetivo dano causado à saúde pública para sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal militar já o configura.
A propósito, o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger bem demonstra a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de
viciar outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem
jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar
entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou
na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação
do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de
dano mental pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um
militar, apenas usando a substância fora da caserna, cause um dano em seu
estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja
profissional das armas". (In Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 1377.)
A conduta do combatente que traz consigo substância entorpecente em ambiente
castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma
penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as especificidades da vida na caserna.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos
Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF, in verbis:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para o manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-funcional [...]".
No que concerne à alegação de que o crime do artigo 290 do CPM tutela a
saúde pública e não a hierarquia e disciplina, sendo de perigo abstrato, os quais são
considerados inconstitucionais por parte da doutrina; e que no caso concreto não houve
prejuízo à hierarquia e disciplina, melhor sorte não assiste à Defesa.
Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo abstrato é
constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da
sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas à luz da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militar. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do CPM.
Não há dúvida ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da
Instituição Militar.
Consabido que uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas
atuantes no tráfico de entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas,
pois, não há como negar que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o
comércio ilegal dessas substâncias e todas as suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio, são os precedentes desta Corte Castrense:
Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017;
Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos, DJe 25/8/2017.
Sobre a possibilidade de aplicação das medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, e de cabimento de substituição das
penas por sanções restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP, não há respaldo
legal no ordenamento jurídico castrense apto a autorizar o pleito defensivo.
Convém pontuar que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº
11.343, de 2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da
União, prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os
previstos na legislação penal, quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e
III do Diploma Penal castrense.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense
em detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o enunciado de nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
'Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União."
Corroborando, colaciono entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
NO AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR BIS IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar
flagrado portando substância entorpecente no bolso da manga da gandola.
Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das
instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos
Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do
aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância,
independentemente da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o
militar sob o efeito da droga pode causar a si e aos outros, considerando que,
via de regra, manuseiam armas de poder letal. Entendimento sobejamente
reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que se nega
provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-93.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 04/09/2018,
Data de Publicação: 17/09/2018) (Grifo nosso.)
Para além, os crimes e os atos judiciais praticados na Justiça Militar Federal
devem ser regidos pelas normas do Código Penal e do Código de Processo Penal Especiais,
não havendo possibilidade jurídica de promover-se, conforme o caso sub judice, a mescla dos
subsistemas penais e processuais comuns e militares.
Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser reverenciada a legislação
pertinente e, somente em caso de omissão, faculta-se a aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência da Suprema Corte
Federal, in verbis:
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão
monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4.
Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que é
inviável a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento, nos termos do voto do Relator. Decisão
unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª
Turma, 29.11.2011. No que concerne à combinação de regimes, entendo que
não há qualquer omissão, porquanto a decisão impugnada fundamentou-se
na jurisprudência desta Corte, que é no sentido da inviabilidade da mescla
dos regimes penais comum e castrense.”. (HC 90.977, rel. Min. Cármen Lúcia,
1ª Turma, decisão unânime, DJe 8.6.2007; HC 91.225, rel. Min. Eros Grau, 2ª
Turma, decisão unânime, DJe 10.8.2007)."(ARE 657752 ED/RJ. Relatoria do
Min. Gilmar Mendes. Publicação: 8/2/2012). (Grifos nossos.)
Assim é que a aplicação dos normativos penais ordinários e das legislações
extravagantes nas condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do CPM, somente se
justificariam diante da omissão na legislação penal castrense, a teor da ampliação da Lei nº
13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes militares por extensão.
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma
que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas
atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Exatamente por essa razão é que a especialidade da legislação penal castrense
não permite o cabimento de substituição das penas privativas de liberdade por sanções
alternativas previstas no Código Penal comum (penas restritivas de direitos previstas no art.
44 do CP), sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.
Quanto à alegada incompatibilidade entre o art. 290 do CPM e o princípio
da proporcionalidade, em virtude de ausência da diferenciação entre o traficante e o
usuário, igualmente, o argumento não se sustenta.
Deveras, a norma castrense não trazia, à época dos fatos, em suas
elementares, como o faz hoje, a caracterização de ambas as figuras, todavia, o magistrado,
quando da análise do caso in concreto, valorou a conduta, de maneira a aplicar a sanção penal
correspondente de forma proporcional.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os
pilares da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses.
Tendo em vista que a conduta prevista no artigo em comento possui como elementar do tipo
"local sujeito à administração militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares,
independentemente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende,
frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição das lições de Jorge Cesar de Assis
1, in
verbis:
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga,
exatamente porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui,
não se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou
uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares".
Ademais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto
o acesso dos militares aos materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a
reprimenda penal. Nesse sentido, pontua jurisprudência do Pretório Excelso, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
ORDEM
DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna
pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior
rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal
dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo
de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado
do que se poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação. 6. No caso,
o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. (...) 7. Ordem denegada.”. (HC nº. 107688, Relator (a): Min. AYRES
BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011). (Grifo nosso.)
Ainda que compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência
juvenil e de todos os efeitos negativos, tanto para os próprios acusados, quanto para a
sociedade em si, vislumbro que as condutas perpetradas condizem com as elementares do
tipo penal em comento.
Repiso que, caso demonstradas a autoria e a materialidade, a imposição da
sanção cominada no dispositivo legal ao caso sub judice não macularia a proporcionalidade.
Consigno que, ao considerar as peculiaridades inerentes do caso concreto, o Conselho a quo
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ponderou no que se refere à necessidade e à adequação da sanção aplicada ao recorrente.
Verifico, ainda, ser inconcebível a desclassificação do delito cometido da figura
típica do art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos
do CPM, tendo em vista que o agir do acusado se subsumiu com perfeição à norma
incriminadora. Não há que se falar em desclassificação, por mais que, em respeito ao
princípio da proporcionalidade, as sanções cominadas nas últimas hipóteses sejam mais
brandas, uma vez que o crime cometido pelo apelante está capitulado de forma clarividente
no delito alhures a eles imputado.
No que se refere à absolvição diante das circunstâncias do caso concreto,
não merece acolhida a tese defensiva.
A DPU aventou a absolvição, em virtude de ter sido encontrado durante a
revista apenas 1,548g (um grama e quinhentos e quarenta e oito miligramas) da substância
entorpecente, porquanto apenas usuário, não apresentando perigo à incolumidade pública ou
à saúde da tropa.
Porém, o recorrente foi flagrado na posse e na guarda da substância
entorpecente, em lugar sujeito à administração militar.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças
Armadas (FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de
extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras
são promovidas nas Organizações Militares.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da
caserna que, mesmo assim, não pauta seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a
introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal.
Com efeito, cristalina a presença dos elementos cognitivo e volitivo essenciais à configuração
do dolo, in casu.
Observo que, independentemente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o
porte de maconha é ilegal, portanto, o álibi do sujeito ativo de ser mero usuário não afasta o
elemento subjetivo da conduta.
A propósito, cito precedente do STM, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
INCONVENCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECEPTIVIDADE DO
ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
RECORRIDA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. A autoria e a materialidade delitivas
restaram comprovadas mediante a confissão do agente, quando de seu
interrogatório judicial, e pelo Laudo Pericial Definitivo que confirmou, no
material examinado, a presença do componente Tetrahidrocanabinol (THC).
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conquanto ambas as Convenções de Nova Iorque e de Viena visem distinguir o
tratamento dispensado ao usuário e ao traficante de drogas, é sabido que tais
regulamentos não esgotam a matéria. Logo, o regramento penal castrense em
nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais. Ainda que se esteja diante de
mínima quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância é
inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área militar
pode acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em
risco a sociedade como um todo. O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou
evidente, tanto na fase de interrogatório do apelante quanto nos depoimentos
coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado em portar/guardar substância entorpecente em área sob administração
militar. Não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna com o
usuário comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever
inestimável que é imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria. Por
consequência a Lei n° 11.343/2006 não incide no presente caso. Apelo
defensivo
desprovido.
Decisão
unânime.”.
(Apelação
nº
7000218-
81.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira.
Data de Julgamento: 24/6/2021. Data de Publicação: 1/7/2021). (Grifo nosso.)
Comprovadas, pois, a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de
custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a apenação do
acusado.
Por fim, no que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, não
foram violados na presente Decisão, bem como na Sentença primeva, quaisquer preceitos ou
dispositivos constitucionais.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da
DPU, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de junho de 2024.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363345v2 e do código
CRC 904b3fec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/8/2024, às 15:16:8
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
7000453-77.2023.7.00.0000
40001363345 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR